Tribunal: TJMT
Processo: 1001772-24.2021.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEICIANE SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 064.806.383-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001772-24.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrente:

LEICIANE SOUSA DA CONCEIÇÃO

Recorrido (a):

BANCO DO BRASIL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL CUMPRIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COLACIONADO AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito da determinação de emenda à exordial, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

2. A extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial somente se justificaria se a parte não tivesse se diligenciado no cumprimento da determinação judicial. No caso sub examine, não obstante a Recorrente tenha juntado comprovante de residência na inicial, cumpriu com a diligência que lhe fora imposta, informando não possuir comprovante de endereço em seu nome.

3. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

4. Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de empréstimo consignado junto ao banco reclamado ao qual alega desconhecer.

O processo fora extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, IV, art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna desconstituição da sentença, porquanto houve cumprimento à determinação judicial, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-que a que o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ao argumento que não houve regular cumprimento da determinação proferida no ID 133010698.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da inicial somente se justificaria se a parte não tivesse se diligenciado no cumprimento da determinação judicial. No caso sub examine, não obstante a Recorrente tenha juntado comprovante de residência na inicial em nome de terceiro, cumpriu com a diligência que lhe fora imposta, informando não possuir comprovante de endereço em seu nome (id nº 133010703), de modo que não permaneceu inerte ante a determinação do gestor judiciário.

Não bastasse o cumprimento da determinação ressalta-se que o comprovante de residência não é documento indispensável à propositura da ação, motivo pelo qual não há se falar em extinção do processo, sem resolução de mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014).

Diante da extinção prematura do feito, impõe-se a desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LEICIANE SOUSA DA CONCEIÇÃO,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos, determinando seu retorno à origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022